Tribunal: STF
Processo: RE 1347235
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (1ª A 4ª SÉRIES) - HABILITAÇÃO PARA O CARGO - APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA "VIZIVALI" FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇÚ - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELO MEC, NÃO POSSUINDO VALIDADE DE CURSO SUPERIOR - APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DIPLOMA DE PEGADOGIA - APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS MINISTRADAS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - ENUNCIADO Nº 01 DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DESTE TRIBUNAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.



    A jurisprudência da 4ª e 5ª Câmaras Cíveis (competentes para a matéria) desta Corte restou pacificada com a publicação do seguinte enunciado: "ENUNCIADO N. 01 - Em concurso público para o cargo de professor, o certificado emitido pela Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu - VIZIVALI, referente ao Programa de Capacitação para a Docência das Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), não pode ser aceito como prova de habilitação em curso superior por falta de seu reconhecimento pelo MEC".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXV, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV, 37, caput, incisos I, II, XXI, § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, denota-se que a apelada concluiu o Programa de Capacitação para a Docência dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da educação Infantil - CNS (Capacitação e Formação de Professores em Nível Superior, com licenciatura plena), da Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçú - Vizivali, contudo fora surpreendida pela proibição de sua nomeação, tendo em vista que o documento por ela apresentado não estaria de acordo com o edital do concurso, notadamente o Diploma ou Certificado de Curso Superior, reconhecido pelo MEC.



    A jurisprudência desta 5ª Câmara Cível se firmou no sentido de que o curso de capacitação para professores dos anos iniciais do ensino fundamental, ofertado pela VIZIVALI - FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇÚ (Dois Vizinhos/PR), não tem validade plena, tanto que será necessária uma complementação de carga horária, E também não foi reconhecido pelo MEC, não valendo como curso superior.



    Destarte, não se pode conceder valor de curso superior ao citado programa de capacitação de professores ofertados pela VIZIVALI, para que possa valer como título de habilitação no concurso público que trata nos presentes autos.



    Por conseguinte, não há que se falar em ato abusivo ou ilegal praticado pelo impetrado quando da recusa da aceitação daquele certificado de conclusão de curso da VIZIVALI, nem em direito líquido e certo da impetrante em ser tida como habilitada para o cargo pretendido (professora).



    (...)



    Às fls. 314/317 a apelada juntou aos autos Diploma do Curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Centro-Oeste, afirmando ter regularizado sua situação, posto que o referido diploma é reconhecido pelo MEC.



    Analisando a documentação trazida pela apelada, verifica-se que várias matérias da grade curricular, decorrem de aproveitamento de disciplinas cursadas na Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu, VIZIVALI, o que por certo macula o título apresentado, não podendo ser admitido como Curso Superior, hábil a conferir o direito da apelada na assunção do cargo para o qual prestou concurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente